Tribunal: TJSP
Processo: 2104542-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos à execução - Atribuição de efeito suspensivo.

Não se agrega efeito suspensivo aos embargos do devedor sem que haja garantia do juízo. Pendendo de apreciação oferta de debêntures à penhora, a questão tocante ao efeito suspensivo poderá ser reanalisada.

Recurso não provido, com observação.